Tribunal: TJPA
Processo: 0807834-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807834-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. SOCIOEDUCANDOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência parcial, determinou à empresa recorrente a apresentação de termo de cooperação técnica e a implementação de medidas voltadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme previsto na CLT, no Decreto Federal nº 9.579/2018 e no Decreto Estadual nº 314/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal ou do Trabalho;

(ii) saber se o art. 429, § 2º, da CLT impõe obrigação jurídica vinculativa à empresa para contratação de socioeducandos;

(iii) saber se o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com tal objeto;

(iv) verificar a legalidade da decisão que antecipou os efeitos da tutela para compelir a empresa a cumprir obrigações relacionadas à aprendizagem profissional de socioeducandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar ações civis públicas que visam assegurar direitos fundamentais de adolescentes, especialmente aqueles em cumprimento de medidas socioeducativas, é da Justiça Estadual, nos termos dos arts. 148, IV, 208 e 209 do ECA.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que tais demandas não envolvem relação de trabalho, mas sim proteção de direitos fundamentais, sendo inaplicável a competência da Justiça do Trabalho.

5. O art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº 12.594/2012, impõe a obrigatoriedade de oferta de vagas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, por meio de instrumentos de cooperação com os entes gestores dos sistemas socioeducativos locais.

6. A previsão legal se alinha com as normas federais e estaduais que regulamentam políticas públicas de inclusão e profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade, sendo vinculante às empresas submetidas à cota legal de aprendizagem.

7. O Ministério Público possui legitimidade para a propositura da ação, conforme art. 201, VIII, do ECA, dada sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados às crianças e adolescentes.

8. Ausente ilegalidade na decisão agravada, que observou os critérios do art. 300 do CPC/2015, ao identificar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
em face de decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0819374-98.2025.8.14.0301, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, a qual determinou à empresa o cumprimento imediato das cotas de aprendizagem profissional previstas no artigo 429 da CLT, com destinação proporcional de vagas a adolescentes em atendimento pelo sistema socioeducativo.

Na origem, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de compelir a agravante ao cumprimento de suas obrigações legais relacionadas à contratação de aprendizes, exigindo, além do percentual legal de 5% a 15%, a reserva de 20% dessas vagas a adolescentes vinculados ao sistema socioeducativo.

O juízo de primeiro grau concedeu liminar favorável ao Ministério Público, determinando o cumprimento das medidas cominatórias sob pena de multa, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR À REQUERIDA
HAVAN SA

A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE:

A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE A EMPRESA É OBRIGADO A OFERTAR POR LEI;

A.2) QUE A HAVAN SA APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO;

A.3) QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS;

B) DETERMINO A
CITAÇÃO
DA REQUERIDA, NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTESTAÇÃO E AS PROVAS QUE ENTENDER PERTINENTES, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE REVELIA, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 238 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 4º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (PRIORIDADE ABSOLUTA);

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO,
FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO À REQUERIDA, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS.

DETERMINO QUE SEJAM OS AUTOS INCLUÍDOS NA PAUTA DE AUDIÊNCIA DESTA VARA, NOS TERMOS DETERMINADOS NO ART. 334 DO CPC, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

INTIME-SE AS PARTES DA PRESENTE DECISÃO.

A agravante, inconformada, alega a incompetência material da Justiça da Infância e Juventude para processar e julgar a demanda, por se tratar de matéria trabalhista, de competência da Justiça do Trabalho, conforme o art. 114 da Constituição Federal e precedentes do STJ e do TST.

Aduz, ainda, que cumpre integralmente as exigências legais previstas no art. 429 da CLT, inclusive mantendo parcerias com entidades de aprendizagem e conveniados, como a FASEPA e a RENAPSI, para oferta de vagas a aprendizes, incluindo adolescentes em situação de vulnerabilidade. Assevera que não há amparo legal para imposição de subcotas específicas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, como pretende o Ministério Público.

Por fim, pugna pela concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, requer o provimento do agravo para revogação da liminar, afastamento das obrigações impostas e das respectivas astreintes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento sob o Id nº 28208008. Na ocasião, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos pela agravante e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, atuante como fiscal da ordem jurídica, ratificou os termos das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Colocadas essas premissas, verifico que
preliminarmente o Agravante suscita a competência absoluta da Justiça do Trabalho
, aduzindo que a lide versa relação de trabalho, no entanto, verifico que se trata de matéria cujo a competência é absoluta da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude, posto que trata de lesão a direitos transindividuais de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Para as ações que versam sobre a matéria em questão, os artigos 208 e 209, do Estatuto da Criança e Adolescente, estabelecem o seguinte:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 1º As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores."

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as causas que visem resguardar o direito de inserção de adolescentes em contrato de
aprendizagem
têm conteúdo nitidamente civil, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, de forma que, nesses casos, a competência é da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. 2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA. 3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1486219 MG 2014/0257334-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado. (
CC 98.033/MG
, Rel. Min. Nome, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 24.11.2008)

A partir das disposições acima, constata-se que o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei.

Portanto, não havendo qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho que faça a presente causa ser apreciada pela Justiça do Trabalho, não merece
prosperar a alegação do Agravante de que há incompetência absoluta da Justiça Estadual Cível.

No que diz respeito a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público,
da mesma forma, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que lhe compete propor ação, medida judicial ou extrajudicial que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias das crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII, do Estatuto da Criança e Adolescente.
In verbis:

Art. 201. Compete ao Ministério Público:

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

Portanto, não tendo sido observado, pela empresa, a legislação que determina a contratação de menores aprendizes em cumprimento de medidas socioeducativas, resta demonstrada a legitimidade ativa do Ministério Público.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a demanda de origem não versa sobre o cumprimento da cota legal de aprendizes, mas sim sobre a obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes, como política destinada a garantir o direito fundamental à profissionalização conforme dispõe o art. 429,
caput
, e § 2º, da CLT.
In verbis:

"Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

(...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)".

A Lei nº 12.594/2012, que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), introduziu o § 2º no texto da CLT. Essa alteração visa regular as medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes que infringem a lei.

O objetivo principal dessa mudança é garantir a efetivação dos direitos fundamentais de adolescentes em situação de risco, especialmente no que diz respeito à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho. Vale ressaltar que esses direitos já estavam previstos nos artigos 53 e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90.

Em resumo, a Lei nº 12.594/2012 reforça o compromisso do Estado brasileiro com a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes, priorizando sua reintegração social por meio da educação e do trabalho.

O Decreto Federal nº 9.579/2018, que regulamenta a matéria, assim dispõe:

Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de
aprendizagem
o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional."

Art. 66. (...)

§ 5º A seleção dos aprendizes será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como:

I - adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas;
II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;
III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda;
IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;
V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;
VI - jovens e adolescentes com deficiência;
VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e
VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública.
§ 6º Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019, que Institui a Política do "Primeiro Ofício", destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece que:

Art. 1º Fica instituída a Política "Primeiro Ofício", que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.

A Política tem como público alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições:

I - que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único;

II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência;

III - que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas;

IV - egressos das instituições de privação de liberdade;

V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição;

VI - pertencentes a famílias de baixa renda;

VII - pessoas com deficiência;

VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino;

IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e

X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do Programa na condição de trainee.

Observa-se que a norma é de cumprimento obrigatório, pois a CLT prevê a contratação de equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, para o cumprimento do termo de cooperação técnica, tendo o magistrado determinado o cumprimento de 20% daquele percentual aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, as vagas que lhes são destinadas por lei - CLT e nos Decretos Federal e estadual, no programa "Primeiro Ofício".

Deste modo, entendo que não há qualquer ilegalidade apta a ensejar a suspensão da decisão recorrida, visto que determinou a oferta de 20% de vagas do total a que a Agravante é obrigada a ofertar por lei, ou seja, foi determinado percentual razoável e dentro dos limites estabelecidos no caput do art. 429, da CLT.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos; 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII do ECA; 3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes; 4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 ( ECA); 5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT; 7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo Parquet, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada. Prejudicado o agravo interno nele interposto. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805940-43.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART. 429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804563-37.2023.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, no presente momento processual, entendo que o Juízo
a quo
laborou adequadamente ao verificar a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos socioeducandos, de modo que a mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025